Tribunal: TJDFT
Processo: 0002130-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que é possível a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior.

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.